Tribunal: TJBA
Processo: 8063311-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063311-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANTONIA APOLINARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela autora ANTÔNIA APOLINÁRIA DOS SANTOS, beneficiária da gratuidade da justiça, e atribuiu ao réu o pagamento dos honorários periciais, fixando o prazo de 10 dias para depósito em conta judicial.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da imposição do encargo financeiro ao réu/agravante quanto ao custeio da perícia grafotécnica requerida exclusivamente pela parte autora, ainda que tenha havido inversão do ônus da prova, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova não implica obrigação automática de custeio da prova pericial pela parte adversa.

O custeio da prova pericial, requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, deve observar o disposto no art. 95, §3º, I e II do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal aponta que a parte que requer a prova técnica deve arcar com os custos respectivos, salvo quando beneficiária da gratuidade judiciária, hipótese em que o Estado deve suportar o encargo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente à parte adversa o dever de custear prova requerida exclusivamente pela parte beneficiária da justiça gratuita. 2. Os honorários periciais devem ser suportados por quem a requereu, cabendo ao Estado arcar com os custos quando a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 95, §3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.537.179/RS; TJ-BA, AI 8042662-85.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI 8015354-74.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8063311-71.2024.8.05.0000
em que figura como agravante o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e agravada
ANTÔNIA APOLINÁRIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça